Tribunal: TJPA
Processo: 0801411-96.2021.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801411-96.2021.8.14.0049

APELANTE: LUIZ DAVID BARBOSA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA.

ART. 157, §2º, II E VII DO CPB.
RECURSO DA DEFESA
. REVISÃO DA PENA BASE. NÃO ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. SÚMULA 23 DESTE TRIBUNAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPEGO DE ARMA BRANCA. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO EXATO DE PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL. PROVIDÊNCIA QUE FICARÁ A CARGO DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA INALTERADA
.
recurso conhecido e IMPROVIDO.

decisão unânime.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

I. A valoração negativa referente às circunstâncias do crime fora devidamente justificada pelo juízo
a quo
, demonstrando que, ao praticar a ação em um coletivo, o apelante expusera várias pessoas à uma situação de risco. A valoração negativa de uma única circunstância judicial justifica a fixação da pena base acima do mínimo. Súmula 23 deste Tribunal. Precedentes;

DAS MAJORANTES

II. Comprovados o concurso de pessoas e o emprego de arma branca, é imperativo que incidam tais causas de aumento, que neste caso concreto, foram fixadas em seu patamar mínimo. A conduta do agente fora individualizada, levando em conta que era quem portava a faca;

DA DETRAÇÃO DA PENA

III. O magistrado deixou de realizar a detração de pena prevista no art. 387, §2º, do CPP, pois não haveria qualquer influência na escolha do regime prisional. Resta clara a competência do Juízo das Execuções para decidir matéria referente ao cumprimento da pena. Precedentes;

IV. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

RELATÓRIO

LUIZ DAVID BARBOSA DE CASTRO
fora condenado à pena de
07 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 129 dias-multa fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º, II e VII do CPB
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA.

A defesa pleiteou em suas razões pela revisão da pena-base. Apontou também suposta ausência de fundamentação na aplicação das majorantes e equívoco ao não aplicar a detração penal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou o parcial provimento do recurso interposto, no sentido de que haja a avaliação favorável da circunstância judicial referente às consequências do crime. (ID 8266203)

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID8383256)

À revisão

É o relatório. Peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que:

“no dia 10 de julho de 2021, por volta das 19h50min, na rodovia BR-316, em frente da Fazenda Real, neste município, Luiz David Barbosa de Castro, ora denunciado, e outro homem não identificado, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida pelo denunciado com o uso de uma faca e por seu comparsa com emprego de arma de fogo, subtraíram bens pertencentes aos passageiros de uma van que vinha de Ananindeua/PA. Segundo o passageiro Josemir Soares da Silva, que teve subtraído o seu telefone celular (marca Samsung, modelo A20s, IMEI 351840110646092 / 3518411106466090), na data e hora acima informados, estava no decurso de uma viagem de van, na qual embarcou na entrada da estrada que dá acesso a Mosqueiro, quando, no momento do desembarque de um dos passageiros, foi anunciado o assalto pelo denunciado e seu comparsa, exigindo que os passageiros entregassem os seus pertences. Nesse instante, o cobrador da van percebeu que a arma utilizada por um dos agentes era de brinquedo, o que culminou na reação ao assalto por parte dos passageiros, tendo um dos autores do delito fugido e o denunciado sido capturado. De acordo com o depoimento de outra vítima, o passageiro Danilo Gomes de Oliveira, que embarcou na van em Ananindeua e teve subtraído o seu telefone celular (marca Motorola, modelo X4, cor preta), o denunciado, que estava com uma faca, rendeu o motorista do veículo, enquanto o coautor, que estava em posse de uma arma de fogo de brinquedo, subtraiu os pertences dos passageiros. Afirmou, ainda, que para conter o agente, utilizaram força, resultando em lesões no denunciado. Por fim, disse que o motorista da van avistou uma viatura da Polícia Militar estacionada na passarela da BR-316, tendo entregue o infrator capturado aos policiais. Os policiais militares – sargento Gilberto das Chagas, sargento Elvis de Almeida e soldado Thiago de Melo – relataram à autoridade policial que estavam de serviço, realizando Ponto Base na BR-316, quando, de repente, se aproximou uma van em alta velocidade e parou próximo a eles, tendo os passageiros reportado o roubo e informado a fuga de um dos agentes em posse de bens subtraídos e da arma de fogo usada na prática do crime. Informaram que as vítimas lhes entregaram o denunciado, que estava sob monitoramento eletrônico e apresentava lesões corporais. Diante disso, ele foi levado para o hospital e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará. Na Delegacia de Polícia as vítimas reconheceram o denunciado como um dos autores do crime. Interrogado, o denunciado confessou a autoria do crime, e indicou como coautor um amigo seu de prenome “Alex”, não fornecendo, contudo, mais informações sobre ele. A faca utilizada no delito foi apreendida em poder do denunciado, consoante Auto/ Termo de Apreensão de Objeto”

Devidamente processado, o recorrente foi condenado à pena de
07 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 129 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º, II e VII do CPB
. Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

DA REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta que as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e circunstâncias do crime foram julgadas desfavoráveis de forma indevida, pois em sua sentença, o magistrado teria atribuído a valoração negativa ao fato de o roubo ter se dado em um coletivo. Afirma que esse fato em nada extrapolaria a gravidade do delito, assim sendo, merecida reforma visando a valoração neutra de tais circunstâncias.

Alega que houvera equívoco ao avaliar negativamente as consequências do crime. Assim, requer a revisão da pena base, para que esta seja estabelecida em seu mínimo.

A lógica defensiva não é correlata com os fatos presentes nos autos, uma vez que os motivos do crime não foram julgados desfavoráveis. A valoração negativa referente às circunstâncias do delito fora devidamente justificada pelo juízo
a quo
, demonstrando que, ao praticar a ação em um coletivo, o apelante expusera várias pessoas à uma situação de risco. É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE DINHEIRO PARA COMPRA DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ÔNIBUS VAZIO E COM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM QUE A AÇÃO NÃO DESBORDOU DA PERICULOSIDADE PRÓPRIA DO TIPO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA. DECOTE DEVIDO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DO AUMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. 3
. A prática de crimes de roubo dentro de transportes coletivos autoriza, nos termos da abalizada jurisprudência desta Corte Superior, a elevação da pena-base por consistir, via de regra, em fundamento idôneo para considerar desfavorável circunstância judicial. Isso porque no transporte público há comumente grande circulação de pessoas, o que eleva a periculosidade da ação
. 4. No caso, todavia, sem que se faça necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, observa-se que as circunstâncias concretas do presente caso demonstram que a ação não desbordou da periculosidade própria do tipo. Conforme mencionado pela própria vítima, o ônibus estava vazio no momento do delito, o qual foi praticado com simulacro de arma de fogo. Tais circunstâncias concretas (ônibus vazio e uso de simulacro de arma de fogo) evidenciam que o modus operandi do delito foi normal à espécie, não se justificando a elevação da reprimenda. 5. Portanto, de rigor o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e circunstâncias do crime. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Em que pese o magistrado
a quo
tenha se equivocado ao avaliar negativamente as consequências do delito, a valoração negativa de qualquer delas justifica a fixação da pena na primeira fase acima de seu mínimo legal, conforme súmula 23 deste Tribunal. Assim, não há qualquer motivo para a revisão da pena-base.

Súmula nº 23
:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Alega que as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca não teriam sido devidamente justificadas, pois não teriam sido estabelecidos critérios para a fixação do aumento no patamar de 1/3, bem como não teria sido individualizada a conduta do agente.

Não há o que se falar em carência argumentativa, pois, comprovados o concurso de pessoas e o emprego de arma branca, é imperativo que incidam tais causas de aumento, que neste caso concreto, foram fixadas em seu patamar mínimo. A conduta do agente fora individualizada, levando em conta que era quem portava a faca. Não se vislumbra motivos para acatar ao pedido.

DA DETRAÇÃO DA PENA

A defesa aponta que, apesar de o apelante estar preso provisoriamente, o juiz de primeiro grau não teria aplicado a detração penal, violando a Lei 12.736/12.

Ressalta-se que não fora comprovado o tempo exato da prisão cautelar. Ademais, o magistrado deixou de realizar a detração de pena prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois não haveria qualquer influência na escolha do regime prisional, em consonância com precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. SEM ALTERAÇÃO NO REGIME. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O pleito do agravante de expedição de guia de execução provisória antes da prisão, para fins de cálculo da pena e decisão sobre a progressão de regime, não pode ser conhecido, por consistir em inovação recursal, porquanto não ventilado anteriormente em recurso especial. Operada, quanto à matéria, a preclusão consumativa.2. A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado (semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Desta forma, resta clara a competência do Juízo das Execuções para decidir matéria referente ao cumprimento da pena.

Desta forma, resta
incontroversa a responsabilidade criminal de

LUIZ DAVID BARBOSA DE CASTRO,
condenado

à pena de
07 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 129 dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime tipificado no art.
157, §2º, II e VII do CPB
.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/12/2022